Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715640-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, MAGDA MARIA DA SILVA, JOSE MARCILIO CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CORDEIRO NETO, RENATO RODRIGUES DA SILVA, DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA APELADO: MAGDA MARIA DA SILVA, JOSE MARCILIO CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CORDEIRO NETO, RENATO RODRIGUES DA SILVA, DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de Reexame Necessário e de Recursos de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em Mandado de Segurança impetrado por MAGDA MARIA DA SILVA, JOSE MARCILIO CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CORDEIRO NETO, RENATO RODRIGUES DA SILVA, DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA no qual se pretendeu a liberação do veículo apreendido pela Autoridade coatora indicada pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. No entanto, verifico que fora impetrado Mandado de Segurança anterior (processo no 0714204-16.2022.8.07.0018) veiculando causa de pedir correspondente à mesma violação a suposto direito líquido e certo do impetrante MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA de proceder junto ao DETRAN/DF à liberação do veículo apreendido. Assim, tendo em vista a denegação da Segurança pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade da Sentença ora atacada por incompetência absoluta do Juízo, seja por violação ao Juízo natural do processo (artigo 286, II, do Código de Processo Civil), seja pela adequação da renovação da pretensão pelas vias ordinárias (artigo 19 da Lei 12.016/2009), o que implicaria em competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e, inclusive, em descabimento de reexame necessário (artigo 2o, parágrafo 4o, e artigo 11 da Lei 12.153/2009). Prazo comum: 05 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator